Tribunal: STF
Processo: RE 1308848
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que está assim ementado (evento 1, fls. 188):



    VOTO VENCEDOR (DES. RELATOR): EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA 533 DO STJ - INVIABILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos da súmula no 533 do STJ, a instauração de procedimento administrativo é imprescindível para o reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave, devendo, ainda, ser assegurado o direito de defesa, realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, sob pena de nulidade do procedimento administrativo disciplinar e da decisão que reconheceu judicialmente a falta grave. 



    VOTO VENCIDO (DES. 1 1 VOGAL): Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido de que é imprescindível a prévia instauração de procedimento administrativo para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, mantenho o posicionamento adotado no julgamento do agravo em execução penal, por entender que a não realização de referido procedimento, por si só, não basta para anular o incidente de apuração da falta grave. 



    (Embargos Infringentes n. 1.0016.14.012402-1/003, desembargador Alexandre Victor de Carvalho)



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a prescindibilidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave ocorrida na execução da pena.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nesses autos, opinou pelo provimento do presente recurso em parecer que está assim ementado (evento 5, fls. 1):



     Recurso Extraordinário. Agravo em execução. Pedido de anulação de Decisão que determinou a anotação de falta grave em atestado de reeducando, sob a alegação de indevida supressão de PAD. Defesa teve a oportunidade de manifestar-se em sede de aclaratórios. Descabe a justificativa de que o Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD é imprescindível. Precedente. Parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Em caso fronteiriço, o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao RE 1.269.251/AM.



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em julgamento proferido em 2/2/2016 (evento 1, fls. 105/113).



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator